Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730220-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator